Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724798-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULIA PEREIRA DA PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JÚLIA PEREIRA DA PAIXÃO: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por JULIA PEREIRA DA PAIXAO, representada por MARIA DOS ANJOS PEREIRA DOS SANTOS, em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de tutela antecipada, para compelir a parte ré a custear o tratamento domiciliar da parte autora, fornecendo todos os equipamentos, medicamentos e recursos humanos necessários para tanto. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de tutela antecipada. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial a existência de relação jurídica com a parte ré (ID n. 237743345); a indicação prescrita por médico, na qual atesta que a autora necessitará de uma estrutura de home care de moderada complexidade, necessitando de cama hospitalar, de itens para manipulação da paciente e a realização de curativos no óstio da GTT (gases, luvas, álcool), de assistência integral de uma equipe de técnicos em enfermagem por 12h, da realização de fisioterapia motora e respiratória de segunda a sexta-feira (5 vezes na semana), fonoterapia (3 vezes por semana), nutrição a cada 15 dias e médico geriatra mensalmente (ID n. 237743350); e ainda, a recusa da parte ré em fornecer toda a estrutura necessária (equipamentos, medicamentos e recursos humanos) para o home care, conforme indicado pelo médico (ID n. 237743346 e n. 237743348). A parte ré não pode impedir o tratamento necessário para o restabelecimento da autora, sob pena de afronta aos direitos constitucionais à vida e à saúde. Deve-se observar, também, que cabe ao médico que acompanha o estado de saúde do paciente recomendar o tratamento necessário para a doença em questão. Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde e da integridade física da autora, haja vista a possibilidade de manutenção do tratamento no conforto do seu lar. Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de custear e promover todos os meios necessários para a realização do tratamento domiciliar da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 200.000,00, abrangendo: a) fornecimento de cama hospitalar e insumos básicos necessários à manipulação e cuidados da paciente (gases, luvas, álcool, fraldas entre outros); b) disponibilização de equipe de técnico de enfermagem por 12 (doze) horas diárias, todos os dias da semana; c) realização de fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana (segunda a sexta-feira); d) atendimento por fonoaudiólogo três vezes por semana; e) acompanhamento nutricional quinzenal; f) consulta mensal com médico geriatra; g) e a dieta enteral, insumos e medicamentos atualmente fornecidos à paciente durante a internação hospitalar. Nomeio MARIA DOS ANJOS PEREIRA DOS SANTOS como Curadora da autora, para representação neste processo, até a regularização posterior da representação, devendo ser providenciada a curatela. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. (...)” Consta das razões recursais (i) que “a avaliação NEAD realizada em 28/05/2025 concluiu que não há indicação para internação domiciliar, mas sim para atendimento domiciliar programado e supervisionado”; (ii) que a “pontuação atribuída à agravada na avaliação foi de 9 pontos, o que, conforme os critérios do próprio instrumento, não justifica a necessidade de internação domiciliar”; (iii) que o “resultado da pontuação confirma que o suporte necessário pode ser oferecido sem a exigência de enfermagem 24 horas ou equipamentos hospitalares complexos”; (iv) que a “primazia da avaliação NEAD deve prevalecer sobre prescrições médicas particulares sem fundamentação técnica robusta, garantindo que a assistência seja prestada nos moldes adequados ao quadro clínico da agravada”; (v) que “o home care deve ser concedido quando a internação domiciliar for indispensável, conforme prevê o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.378.707-RJ, onde restou claro que a internação domiciliar só deve ser concedida em substituição à internação hospitalar, e não por conveniência ou comodidade do paciente e de seus familiares”; (vi) que “o médico particular da agravada prescreve a disponibilização de uma vasta quantidade de insumos e equipamentos”; (vii) que “o fornecimento desses materiais não está previsto contratualmente, tampouco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”; (viii) que “a jurisprudência já consolidou o entendimento de que planos de saúde não estão obrigados a fornecer itens de uso pessoal, como medicamentos, camas hospitalares, cadeiras de roda ou fraldas, pois esses são de responsabilidade do paciente ou de seu representante legal”; (ix) que “o pedido da agravada para que a operadora custeie home care, sem que haja justificativa técnica suficiente, desvirtua o equilíbrio inerente ao princípio do mutualismo”; e (x) que “inexiste qualquer motivo para se obrigar a agravante a pagar quaisquer valores à título de dano materiais que sequer foram quantificados, pois inexistentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil”. Requer a Agravante atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73118927). É o relatório. Decido. A Agravada atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como reconhecido na r. decisão impugnada. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Assim, contemplando o plano de assistência à saúde a cobertura do tratamento da doença que acomete a Agravada, em princípio nem mesmo a falta de previsão contratual expressa poderia ser interpretada como veto absoluto e intransponível à viabilidade do tratamento domiciliar. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. 1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, haja vista que home care não é procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles previstos no Rol da ANS, mas tão somente tratamento dispensado ao paciente em sua residência. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2.150.700/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJEN 29/5/2025)” Não se está afirmando que a exclusão ou limitação do tratamento home care contrasta invariavelmente com a legislação que rege a matéria, mas apenas ponderando que restrição dessa ordem não pode prevalecer quando a implementação do atendimento domiciliar não é uma mera opção, mas um imperativo médico para o resguardo da saúde e da vida do paciente. Nessa ordem de ideias, se o médico que assiste a Recorrida concluiu pela necessidade da internação domiciliar, com acompanhamento ininterrupto por equipe multidisciplinar por tempo determinado, a prevalência da barreira contratual em que se ampara a Agravante à primeira vista atrita com a Lei 9.656/1998. Frise-se que os relatórios médicos emitidos concluíram pela necessidade e adequação do tratamento domiciliar (IDs 237743350 e 237743351 dos autos de origem), in verbis: “Sra. Júlia Pereira da Paixão, 89 anos, é acompanhada em consultas geriátricas regularmente, última consulta em 05.05.2025. Apresenta o diagnóstico de Demência de Alzheimer fase grave (CID-10 G30.1), que evoluiu progressivamente para dependência total para todas as atividades de vida diária, inclusive as mais básicas, com imobilidade total, dificuldade de articular frases, e disfagia grave, que ocasionou a necessidade de instalação de uma Gastrostomia endoscópica, realizada no Hospital Brasília no dia 09/05/2025, em dieta completamente por Gastrostomia (Fresubin Original). Com isso necessitará de uma estrutura de home care de moderada complexidade, até os familiares serem treinados acerca dos cuidados com a sonda e a nova rotina de cuidados domiciliares. Necessita de itens básicos para manutenção do home care como cama hospitalar e itens para manipulação da paciente e a realização de curativos no óstio da GTT (gases, luvas, álcool). Necessita da assistência integral de uma equipe de técnicos em enfermagem 12h. Faz-se necessário também a realização de fisioterapia motora e respiratória de segunda a sexta-feira (5 vezes na semana), fonoterapia (3 vezes por semana), nutrição a cada 15 dias e médico geriatra mensalmente. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, CID:G30.1 / R13. (...) Idosa frágil com internação por hiporexia e desidratação, necessitando de via alternativa para alimentação. Dificuldade inclusive em administrar medicações. Familiares optaram, em conjunto com os médicos assistentes, por confecção de GTT, já realizada há 3 dias, com dieta em curso. Fez síndrome de realimentação como esperado, agora com necessidade de controle de eletrólitos. Completamente dependente para tatividades básicas e instrumentais de vida diária, passa a maior parte do tempo no leito, se senta com apoio, mas já não tem feito transferências. Preciso de acompanhamento multidisciplinar para manutenção de qualidade de vida bem como para minimizar internações e intercorrências, portanto, quanto mais assistência domiciliar, menores os riscos de hospitalização. Solicito homecare.” Essa tendência de agravamento das complicações evidencia a necessidade de acompanhamento ininterrupto da Agravada por profissionais habilitados. A Agravante terá oportunidade de expandir o contraditório e produzir as provas que, em tese, podem infirmar o direito da Agravada à internação domiciliar. Todavia, a tela probatória dos autos, moldada nessa fase embrionária da relação processual, atesta a probabilidade do seu direito que basta à concessão da tutela de urgência. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator